Tribunal: TJDFT
Processo: 0719744-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0719744-04.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUVENIL ALLISSON MARTINS DE MENEZES APELADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Vistos etc. Conforme despacho de ID 12919094, foi assinalado prazo ao apelante para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Contudo, o recorrente não atendeu ao comando judicial, deixando transcorrer in albis o prazo para manifestação (ID 13493611). Sendo assim, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por conseguinte, faculto ao apelante, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de janeiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora